Tribunal: TJDFT
Processo: 0742815-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742815-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANYLO TEO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MELKSEDEK PEREIRA DE SOUZA, BRUNO NASCIMENTO CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Bruno Nascimento Carvalho e Melksedek Pereira de Souza, em favor de DANYLO TEO DE OLIVEIRA, em face de suposto constrangimento ilegal decorrente de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Os impetrantes alegam que o paciente encontra-se preso preventivamente, após a conversão da sua prisão temporária em preventiva. Sustentam que o acusado se apresentou espontaneamente na delegacia no dia 10 de setembro de 2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 211, do Código Penal (ocultação de cadáver) e, mesmo assim, teve o seu pedido de revogação da prisão preventiva negado pelo d. Juízo a quo. Argumentam que o paciente não representa risco à ordem pública, já que é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e tem ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Salientam que o paciente não se enquadra nas situações que a lei prevê para a decretação e manutenção de sua prisão em caráter preventivo, tendo a r. decisão fundamentado a segregação unicamente pela garantia da ordem pública. Aduzem que o crime cometido não é grave e prevê pena de 01 a 03 anos de reclusão e que, possivelmente, acaso condenado, cumpriria a pena no regime aberto, o que se mostra desproporcional com a prisão cautelar, não estando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Esclarecem ainda que o paciente é réu confesso, possui advogado constituído e vem cooperando com a Justiça e que a instrução criminal já se encerrou, o que afasta a manutenção de sua prisão cautelar. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente impetração. O paciente, preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver), teve o pedido de revogação da prisão preventiva indeferido pelo d. Juízo originário, nos seguintes termos: “(...) II - REVISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: Quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva do acusado DANYLO TÉO DE OLIVEIRA, tal pleito não merece acolhida, diante da gravidade concreta dos fatos, os quais deverão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução criminal. A propósito, não vislumbro, por ora, fundamento para revogação da prisão dos três denunciados, haja vista que há indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti) não havendo mudança na situação fática ou jurídica dos acusados, mantendo-se, pois, presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública. Isso porque os crimes em apuração foram perpetrados, em tese, com extrema violência e requintes de crueldade à vítima, demonstrando a periculosidade e destemor dos agentes (periculum libertatis). Ademais, consta dos autos a informação de que a testemunha Greice foi ameaçada pelo réu Eduardo, tendo ele dito que iria quebrar as pernas dela e deixá-la aleijada (ID 134430055, p. 8). Acrescente-se, ainda, a notícia de que o filho de Greice se mudou da região e não está disposto a prestar depoimento porque tem muito medo de retaliação (ID 134430055, p. 10), o que indica que, em liberdade, os acusados podem interferir nas investigações, razão pela qual, também se mantém a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal. No caso em tela, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes. Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de DANYLO TÉO DE OLIVEIRA, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. (....) Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de DANYLO TÉO DE OLIVEIRA, EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA e YURI NUNES LAURINDO, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Registre-se que a audiência de instrução e julgamento se encontra designada para o dia 24/11/2022 às 8 horas, ocasião onde possivelmente será encerrada a instrução probatória. Aguarde-se a realização do referido ato processual e apresentação de resposta à acusação do denunciado YURI pela Defensoria Pública. Após o prazo de 90 (noventa) dias façam-se os autos novamente conclusos para reanálise, ex officio, da prisão do acusado, se o caso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, uma vez que os elementos dos autos apontam para a sua participação no delito, tendo inclusive confessado a prática delitiva, como apurado no Relatório Final da Investigação (ID n.o 135916542, PJe-1). Com relação ao requisito periculum libertatis, verifica-se que a decisão impugnada motivou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente por verificar o requisito da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do fato. Todavia, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, levando-se em consideração que a prisão cautelar é medida excepcional, devendo-se priorizar, se,mpre que possível e adequado, a aplicação das medidas cautelares menos gravosas, que, no caso são plenamente cabíveis, uma vez que a audiência de instrução já foi finalizada, aguardando os autos a apresentação das alegações finais. A prisão preventiva não se impõe de modo automático nos crimes contra o respeito aos mortos, devendo-se averiguar a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, principalmente porque o paciente responde apenas pelo crime de ocultação de cadáver e não pelo homicídio, segundo consta da denúncia. Na espécie, observa-se que, embora presente o fumus comissi delicti, não se observa, no caso concreto o periculum libertatis, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada na gravidade abstrata do crime, sendo certo que essa motivação, por si só, não autoriza a manutenção da constrição cautelar, porquanto a excepcionalidade da medida constritiva exige dados que indiquem a gravidade concreta do caso. Não há nos autos qualquer indício de que o paciente seja pessoa perigosa ou voltada ao crime. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar, consoante se observa do seguinte julgado: “RECURSO EM HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO TENTADO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 3. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva da recorrente, apenas apontou genericamente a presença dos vetores contidos na lei de regência e a gravidade abstrata do delito, sem indicar motivação suficiente para justificar a necessidade de colocá-la cautelarmente privada de sua liberdade. 4. Recurso não conhecido. Ordem concedida, ex officio, para assegurar à recorrente o direito de responder à ação penal em liberdade, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar se efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. Estendidos os efeitos deste acórdão ao corréu.” (RHC 69.063/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016) (grifo nosso) Nesse mesmo contexto também já decidiu esta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Não obstante a gravidade em abstrato do crime cometido, não há qualquer prova que leve à ilação de ser o paciente pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho de seu processo para a garantia da ordem pública. Pelo contrário, trata-se de paciente primário, de bons antecedentes, com emprego lícito e residência fixa, razão pela qual entendo cabível o relaxamento da prisão decretada em seu desfavor, mediante o cumprimento das condições previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal. 2. Ordem concedida.” (Acórdão n.1013015, 20170020107775HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 129/144) (grifo nosso) “(...) 1. A manifestação sobre a gravidade abstrata acerca da presença dos requisitos legais, por si só, não dá ensejo ao decreto da preventiva, pois indispensável que o Juiz aponte em que consiste o perigo que o autor traz para a sociedade se permanecer em liberdade. 2. A ausência na decisão de conversão de quaisquer referências aos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, justificadores da medida cautelar, impõe a concessão da liberdade provisória. 3. Ordem concedida.” (Acórdão n.995298, 20170020013083HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 567/573) (grifo nosso) No caso, embora o crime de homicídio cometido pelos outros acusados tenha sido muito grave, a gravidade fática do crime de ocultação de cadáver imputado ao paciente não ultrapassa a inerente ao fato típico e tampouco é suficiente, por si só, para justificar a manutenção da excepcional constrição cautelar, até porque, como já dito, a audiência de instrução já foi encerrada. Ademais, o paciente ostenta em seu favor o fato de que, aos 22 (vinte e dois) anos de idade, é tecnicamente primário, não possui maus antecedentes, exerce ocupação lícita e possui residência fixa, o que, em tese, evidencia que, em liberdade, não irá reiterar na seara delitiva, além de que o crime não ultrapassou os limites do tipo penal, indicando, portanto, que o paciente não oferece riscos à ordem pública e o fato em apreço foi isolado em sua vida, fazendo jus ao direito de responder ao processo em liberdade. Assim, ausente elemento concreto a demonstrar que o paciente deva ter sua liberdade cerceada até o desfecho da ação penal e considerando suas condições pessoais favoráveis, a necessidade da excepcional constrição cautelar não subsiste. Deve, dessa forma, ser concedido ao paciente o direito de se defender dos fatos em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nada obsta, ademais, que, sobrevindo fatos novos, o douto Juízo a quo decrete sua prisão preventiva novamente, caso entenda cabível e necessária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente DANYLO TEO DE OLIVEIRA, CPF n.o 077.758.781-50, colocando-o em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos processuais e mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares consistentes em: a) proibição de mudar do endereço sem autorização do Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária Do Riacho Fundo; b) proibição de contato, por qualquer meio, com os demais corréus do Processo n.o 0706915-59.2022.8.07.00099; c) proibição de se ausentar da região do DF e entorno, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem comunicação ao Juízo originário; e d) não frequentar lugares em que costumeiramente se ingira ou comercialize bebidas alcoólicas, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. Dou força de alvará de soltura à presente decisão, para que o réu seja posto em liberdade, caso não se encontre preso por outro motivo. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador